Tribunal: TJDFT
Processo: 0000061-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9o, DO CP. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LESÕES CORPORAISRECÍPROCASELEGÍTIMADEFESA. NÃO CONFIGURADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o depoimento da ofendida, tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, o decreto condenatório deve ser mantido.
2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, sobretudo o exame de Corpo de Delito, como ocorre na hipótese.
3. Em que pese as agressões recíprocas, não restou evidenciado o cenário de legítima defesa suscitado no recurso, sobretudo diante do excesso verificado na ação do acusado. Em verdade, as marcas deixadas no corpo da vítima não se compatibilizam com a versão do apelante, pois denotam verdadeira ofensa à sua integridade física, porquanto contundentes e espalhadas por várias partes do seu corpo, em especial na face.
4. Recurso conhecido e desprovido.